Tribunal: TJBA
Processo: 0504899-30.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504899-30.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JESIVAL SANTANA BATISTA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF. EXTINÇÃO DE OFÍCIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra Jesival Santana Batista, fundada na ausência de citação e na inércia da parte exequente. O Município sustentou que o fornecimento do endereço do devedor não é requisito essencial à propositura da execução, defendendo o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, sem o prévio esgotamento de medidas extrajudiciais, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 1184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, devendo ser observadas, previamente, medidas como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. O CNJ, ao editar a Resolução nº 547/2024, estabeleceu que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou bens localizados, devem ser extintas. 5. A execução fiscal em questão, no valor de R$ 1.001,32, não observou a adoção de medidas extrajudiciais antes do ajuizamento. 6. A sentença foi reformada de ofício para aplicar o Tema 1184, extinguindo o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito. Tese de julgamento: 1. "É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, quando não esgotadas previamente medidas extrajudiciais de cobrança." 2. "A aplicação do Tema 1184 do STF prescinde de requerimento das partes, por se tratar de tese de repercussão geral com efeito vinculante." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0504899-30.2018.8.05.0004, sendo Apelante, o MUNICÍPIO DO ALAGOINHAS e Apelado, JESIVAL SANTANA BATISTA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Reformar a sentença, de ofício, para extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)